Tribunal: TJMT
Processo: 1005869-74.2023.8.11.0086
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005869-74.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO CUNHA DA SILVA - CPF: 625.089.563-92 (APELANTE), ROBERTO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 084.184.263-90 (APELANTE), VITOR MOURA - CPF: 071.672.011-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOALDO VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 072.672.173-54 (VÍTIMA), JOILSON DE FIGUEIREDO - CPF: 785.652.191-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA PARA DECLARAR A NULIDADE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU ROBERTO NASCIMENTO FERREIRA, BEM COMO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA RENOVAÇÃO DO REFERIDO ATO, RESTANDO, POR CONSEQUÊNCIA, PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS APRESENTADAS PELA DEFESA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. VIOLAÇÃO À AUTODEFESA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA.

I.

Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto por dois réus contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que os condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Sustenta-se, em preliminar, a nulidade do interrogatório de um dos apelantes, por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do exercício do direito ao silêncio parcial. No mérito, pleiteia-se a absolvição por ausência de laudo definitivo da substância apreendida.

II.

Questões em discussão
:

(I) Existência de nulidade no interrogatório do réu por negativa do direito ao silêncio parcial, configurando cerceamento de defesa;
(II) Consequente nulidade dos atos processuais subsequentes;
(III) Análise da materialidade delitiva na ausência de laudo definitivo de constatação da droga apreendida (questão prejudicada).

III.
Razões de decidir
:

Restou incontroverso que, na audiência de instrução e julgamento, o réu expressamente optou por responder apenas às perguntas formuladas por sua defesa técnica, sendo tal prerrogativa indevidamente negada pela magistrada. O direito ao silêncio parcial decorre do princípio constitucional do
nemo tenetur se detegere
, previsto no art. 5º, LXIII, da CF/88, e do art. 186 do CPP, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de que o desrespeito a tal princípio acarreta a nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, nos termos do art. 564, III, "e", do CPP. Precedentes do STJ reforçam tal posicionamento.

IV - Dispositivo e tese
:

Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida para declarar a nulidade do interrogatório judicial dos réus e dos atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para a regular renovação do ato. Prejudicada a análise das demais teses defensivas.

Tese de julgamento
:

“1. A negativa do direito do réu de exercer o silêncio parcial em seu interrogatório judicial configura violação ao princípio da não autoincriminação e acarreta nulidade absoluta, consoante os arts. 5º, LXIII, da CF/88, 186 e 564, III, 'e', do CPP.”

Dispositivos legais citados
:

Constituição Federal, art. 5º, LXIII; Código de Processo Penal, arts. 186 e 564, III, "e"; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudências relevantes
:

STJ, AgRg no AREsp 2400257/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023: reconhecimento da nulidade do interrogatório por cerceamento de defesa;

STJ, AgRg no HC 833704/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/08/2023: interrogatório como instrumento de autodefesa e direito ao silêncio parcial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ROBERTO NASCIMENTO FERREIRA
e
LEANDRO CUNHA DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT
, que os condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime
inicial aberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em:

1.

Interdição temporária de direitos (proibição de frequentar determinados lugares);

2.

Prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos, a serem destinados a entidades assistenciais.

Em suas razões recursais,
ROBERTO NASCIMENTO FERREIRA
e
LEANDRO CUNHA DA SILVA
alegam, em preliminar, a nulidade do interrogatório do primeiro apelante, por violação ao direito à autodefesa, bem como, dos atos subsequentes, tendo em vista que lhe foi indeferido o direito ao silêncio parcial ou seletivo durante seu interrogatório. No mérito, pugnam pela
absolvição
, sob o argumento de que não foi produzido laudo definitivo da substância apreendida, sendo imprescindível esse documento para comprovação da materialidade delitiva (id. 267426869).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
requereu o desprovimento do recurso defensivo, pugnando pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID. 267426875).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar de nulidade
suscitada no recurso interposto pelos apelantes (ID. 268641766).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE DO INTERROGATÓRIO.

A Defesa suscita a nulidade do interrogatório judicial do apelante
Roberto Nascimento Ferreira
em razão de cerceamento de defesa, consubstanciado na negativa, por parte do juízo de origem, do exercício do direito do réu de optar por responder exclusivamente às perguntas formuladas por sua Defesa Técnica.

A tese merece ser acolhida.

Nos termos do artigo 186 do Código de Processo Penal, o interrogatório deve respeitar o direito do réu ao silêncio, sendo-lhe facultado, inclusive, não responder às perguntas formuladas pela autoridade judicial ou pelo Ministério Público, optando por se manifestar apenas quando instado por seu defensor
.

Tal direito decorre da cláusula constitucional do
nemo tenetur se detegere,
prevista no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, que assegura ao acusado o direito de permanecer em silêncio e de não ser compelido a produzir prova contra si.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FEITO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PLEITO MINISTERIAL.
INTERROGATÓRIO DO RÉU. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA
. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos . II -
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que "o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação. Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva
." (AgRg no HC n. 833 .704/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023). Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2400257 MG 2023/0228660-5, Relator.: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 28/11/2023).

No caso em análise, restou incontroverso nos autos que, durante a audiência de instrução e julgamento, o réu
Roberto Nascimento Ferreira
manifestou expressamente o desejo de responder apenas às perguntas formuladas pela sua Defesa, sendo-lhe tal prerrogativa indevidamente negada pela magistrada condutora do feito.

Tal irregularidade invalida o ato do interrogatório, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo, ante a configuração de nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea "e", do Código de Processo Penal.

Assim é porque tal violação além de violar princípios básicos que dizem respeito a dignidade humana, proporciona eventuais abusos e enfraquece o sistema de Justiça.

Dessa forma, em consonância com o parecer do Procurador Geral de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR
para
declarar a nulidade do interrogatório judicial do réu Roberto Nascimento Ferreira
, bem como, os atos processuais posteriores.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para a renovação do ato, restando, em consequência, prejudicada a análise das demais teses arguidas pela Defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025